Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ E JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. FATO OCORRIDO NO SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL, TRECHO 3. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Ocorrido o fato criminoso no Hotel Quality, situado no Setor de Atividades Múltiplas Sul, Trecho 3, inserida na Região Administrativa do Plano Piloto, competente o Juízo Criminal de Brasília para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 70, do CPP.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.